Tribunal: TJES
Processo: 5025508-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025508-50.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: WASLLEY SERAFIM LEITE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025508-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:
WASLLEY SERAFIM LEITE

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória promovida por
WASLLEY SERAFIM LEITE
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagens com a requerida, para o dia 27/08/2023, com o seguinte itinerário: decolagem de Porto Velho às 05h30, com chegada prevista em Manaus às 06h55; em seguida, estava agendada a partida de Manaus às 17h, com chegada prevista em Campinas às 21h45; por fim, o voo partiria de Campinas às 22h25, com chegada prevista em Vitória às 23h55. Ocorre que, o voo que sairia de Manaus sofreu um atraso significativo o que levou a perda da segunda conexão. Em decorrência disso, o autor teve que se hospedar em Campinas e chegou em Vitória no dia 28/08/2023, por volta das 11h da manhã, logo, com cerca de 10 horas de atraso do horário previamente contratado. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7899672), a requerida arguiu, em síntese, que o atraso ocorreu em virtude das condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de Campinas, não se podendo falar em dano, já que não houve falha operacional da companhia. Alegou, ainda, que dispôs de todas as facilidades e assistência previstas pela ANAC. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 7899680) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar à ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora, em face de, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7899682). Sustenta que prestou a devida assistência ao autor. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7899787), reiterando a ocorrência dos danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrente. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade. Deste modo, filio-me ao entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar cancelamento no voo, o que gerou atraso em seu destino. Os danos morais decorrem do cancelamento do voo.

A respeito da impossibilidade de partida do voo, a alegada existência de mau tempo não é suficiente para embasar a rejeição do pedido, sobretudo porque o documento trazido pela ré nada demonstra a respeito da impossibilidade de partida, diante do caráter unilateral das telas sistêmicas. Ademais, não há nenhum outro documento, como, por exemplo, notícias jornalísticas, que demonstrassem o mau tempo.

Evidente que não espera que a companhia aérea submeta a risco a vida de seus passageiros e tripulantes, em pouso sem as condições mínimas de segurança, todavia, tal fato deve ser devidamente comprovado, pois, ainda que existisse chuva e nevoeiro na ocasião, o impedimento às decolagens e pousos deve ser comprovado de forma inequívoca, por boletim meteorológico expresso nesse sentido ou documento emitido por autoridade competente do setor aeronáutico.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

Desta forma, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, que ensejou no atraso de aproximadamente 10h para a chegada no destino final do consumidor, ensejando o dever de indenizá-lo pelos danos suportados.

Por fim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)